Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-17.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000701-17.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO CARNEIRO CURVO DA COSTA E SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANI DE OLIVEIRA TELES

APELADO: SIMONE LUCIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
KLESSIO MARCELO BETTINI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO COMERCIAL. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL COM DANOS EXCESSIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FLAVIO CARNEIRO CURVO DA COSTA E SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos Materiais e Obrigação de Fazer ajuizada pela arrendante de estabelecimento comercial (pousada) e improcedente a Reconvenção. O Juízo de origem condenou o réu ao pagamento de R$ 40.184,48 por danos materiais, R$ 8.219,18 por lucros cessantes e à devolução das senhas das redes sociais do estabelecimento, indeferindo o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora. A Reconvenção, por sua vez, foi julgada totalmente improcedente. O Apelante insurge-se contra a validade da prova dos danos materiais, requer a improcedência dos pedidos da autora e o acolhimento integral dos pedidos reconvencionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão da utilização de prova produzida unilateralmente; (
ii
) definir se é devida a condenação do arrendatário ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes; (
iii
) estabelecer se são devidos os pedidos formulados em Reconvenção, relativos à multa contratual, indenização por benfeitorias e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa por uso de vistoria unilateral deve ser rejeitada, pois a petição inicial observou os requisitos legais e a validade da prova é questão de mérito, sendo que o réu teve oportunidade de apresentar provas em sentido contrário.

4. A ausência de vistoria mútua não invalida a comprovação do dano, quando há robusto conjunto probatório, como fotos comparativas do estado do imóvel antes e depois do contrato, além de notas fiscais e recibos relativos aos reparos, que demonstram violação à obrigação contratual de conservação e restituição do imóvel.

5. A condenação por lucros cessantes deve ser afastada, pois a autora não comprovou a perda efetiva de reservas ou receitas durante o período de reforma, sendo inadmissível o reconhecimento de dano baseado em lucro meramente hipotético.

6. A pretensão de multa contratual e indenização por lucros cessantes formulada na Reconvenção deve ser rejeitada, pois o contrato encerrou-se com o decurso do prazo, sem cláusula de renovação obrigatória, inexistindo inadimplemento ou expectativa legítima frustrada.

7. O pedido reconvencional de indenização por danos morais também deve ser indeferido, pois não se verificam elementos que extrapolem o mero aborrecimento inerente à relação contratual encerrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vistoria conjunta não impede o reconhecimento do dever de indenizar, quando demonstrados, por outros meios, danos relevantes ao imóvel.

2. A indenização por lucros cessantes exige prova efetiva do prejuízo, não sendo suficiente a mera expectativa de ganho frustrado.

3. A não renovação de contrato por prazo determinado não configura inadimplemento, salvo se houver cláusula expressa ou prova inequívoca de promessa de prorrogação.

4. O descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 319, 98, § 3º; CC,
arts
. 402 e 403.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8111942-82.2020.8.05.0001, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 01.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000701-17.2022.8.05.0201,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação de
FLAVIO CARNEIRO CURVO DA COSTA E SILVA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora